Tribunal: STF
Processo: ARE 1580256
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA SOBRE DOLO E DANO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA: RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – LEI DE IMPROBIDADE ADMINSITRATIVA: NÃO CABIMENTO – PRESCRIÇÃO – DANO AO ERÁRIO: RESSARCIMENTO: DEVER. 1. Tratando-se o feito de ação civil pública (ACP) de ressarcimento de dano ao erário, não há se falar na aplicação da Lei de Improbidade Administrativa (LIA). 2. Em julgamento de recurso submetido à repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou a tese de que ‘São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’, não importando se o dolo é específico ou genérico, devendo ser comprovado o dano concreto (RE 852475/SP). 3. Sem a comprovação do dano ou prejuízo ao erário de forma concreta, é de se julgar improcedente o pedido de ressarcimento“ (fl. 1, e-doc. 47).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 63).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º do art. 37 da Constituição da República.



    Afirmou que “o desleixo em pagar as dívidas adquiridas e o contexto de término de mandato consubstanciado no caso enseja a imputação do elemento subjetivo dolo, tendo em vista a frustração de uma obrigação adquirida por vontade do Prefeito, já que cancelou o empenho para o pagamento da empresa prestadora de serviço, contratada por ele, no último mês de seu mandato” (fl. 11, e-doc. 71).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário, “a fim de que seja estabelecida a responsabilidade do ex-prefeito e seja determinado o ressarcimento aos cofres municipais” (fl. 11, e-doc. 71).



    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 76).



    Neste agravo, o agravante sustenta que “a necessidade de aplicação dos dispositivos da LIA para fundamentar a necessidade do agravado ressarcir os cofres públicos por um dano causado por ele enquanto prefeito do Município de Curvelo não necessita de revolvimento fático-probatório, pois não é necessária prova do direito do Poder Público em ter o erário ressarcido” (fl. 9, e-doc. 108).



    Pede provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Na espécie, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem foi assim fundamentado:



    “Cuida-se o feito de pretensão de ressarcimento de dano ao erário derivado de suposto ato de improbidade administrativa. Na análise da matéria, à luz do art. 37, §5º, da Constituição Federal (CF),(1) o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou a tese de repercussão geral de que ‘[são] imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’ (destaquei). É ementa do julgado: (...).



    No caso, o MUNICÍPIO DE CURVELO foi condenado em ação de cobrança proposta contra ele pela empresa SAMMER Ltda, em razão de inadimplemento de contrato celebrado com ela. Tal se deu face ao cancelamento de empenho pelo Decreto municipal nº 957, de 20 de dezembro de 2000 (doc. 4).



    Conforme consta do decreto, o motivo do cancelamento do empenho em questão e de todos os demais é que não havia disponibilidade de caixa, embora as despesas já houvessem sido executadas e liquidadas (doc. 4). 



    Também restou incontroverso que a empresa SAMMER prestou todos os serviços contratados, só não recebeu por eles. 



    Destarte, já de plano se afasta qualquer dano ao erário, porquanto a condenação judicial foi decorrente do inadimplemento do MUNICÍPIO em pagar por serviço contratado e prestado, evitando-se dessa forma o enriquecimento ilícito da Administração Pública. 



    Ademais, e em relação ao apontado ato ímprobo que poderia ter causado prejuízo ao erário, diz o apelante que houve a conduta descrita no caput do art. 11 da LIA. 



    Houve profunda alteração no art. 11 da LIA, passando a ser taxativo o rol das condutas praticas em ofensa aos princípios capazes de configurarem ato de improbidade administrativa, elencando-as, e excluindo algumas condutas anteriormente previstas. Vejamos: (...).



    Há comprovado nos autos apenas o cancelamento do empenho, e a condenação em processo judicial de pagamento da prestação de serviço por empresa contratada, para se evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública. 



    Não há prova de qualquer ato doloso que tenha ofendido os princípios da Administração Pública. Tampouco, como já dito, há qualquer comprovação de dano ao erário que tenha sido causado, de forma dolosa, pelo apelado. 



    Destarte, e considerando não comprovado sequer o prejuízo ao erário, decorrente do empenho cancelado, e da condenação em processo judicial para pagamento de serviço já prestado e não pago, a sentença não merece reforma“ (fls. 7-11, e-doc. 47).



    Pelos fundamentos adotados no acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar a situação fático-jurídica apresentada nestes autos, concluiu pela ausência do elemento subjetivo na conduta do agravado e inexistência de dano ao erário.  



    Como assinalado na decisão de admissibilidade recursal, rever orientação adotada pela Câmara julgadora e, eventualmente, acolher a pretensão recursal do agravante demandaria reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 14.230/2021), inadmissível em sede de recurso extraordinário. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO: COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.437.675-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.8.2023).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ressarcimento ao erário. Reexame de provas. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. A ação original apura responsabilidade por conduta negligente na verificação de regularidade de endosso e depósito de cheques nominais em conta de terceiro. 2. O agravante alegou violação aos artigos 5º, XXX e LV, 37, §5º, e 93, IX, da Constituição Federal, insurgindo-se contra a condenação ao ressarcimento e argumentando falta de fundamentação e cerceamento de defesa. 3. O juízo de primeiro grau condenou o banco agravante, solidariamente, ao ressarcimento de valores. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a condenação ao ressarcimento, sem, contudo, condenar o banco por improbidade administrativa, fundamentando a responsabilidade na conduta culposa que gerou danos ao erário. A decisão agravada no Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao recurso extraordinário, afastando as alegações de violação constitucional e apontando a inviabilidade de reexame de fatos e provas. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida atendeu à exigência constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF); (ii) saber se a alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal pode ser analisada em recurso extraordinário; e (iii) saber se a controvérsia sobre a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e a verificação do dano demandam reexame de provas e análise de legislação infraconstitucional, inviabilizando o recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente, não havendo que se falar em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois o órgão julgador enfrentou as causas de pedir e motivou sua decisão adequadamente, sem necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações das partes. 6. A verificação de suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa demanda análise de normas infraconstitucionais, configurando violação reflexa à Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. 7. A condenação do agravante ao ressarcimento ao erário, devido à conduta culposa na não conferência do endosso e depósito de cheques em conta de terceiro, subsiste por sua natureza civil, sendo imprescritível nos termos do art. 37, § 5º, da Constituição Federal, independentemente de condenação por improbidade administrativa. 8. O exame da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e a conclusão sobre a ocorrência do dano demandariam o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 9. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.552.042-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. DISCUSSÃO SOBRE ELEMENTO VOLITIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa ao art. 37, caput, XXI, § 4º, da CF, em face dos óbices apontados na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. Não há prova de dano, de dolo e de conluio fraudulento entre prefeito, servidora e a empresa que prestou os serviços de segurança. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. 4. Nessa perspectiva, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.541.901-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2025).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora